Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701258-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO RECORRIDA: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVEL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE EVENTUAL ÊXITO EM DEMANDA APÓS RESCISÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. Descabida a pretensão da autora no montante que entende devido, diante da ausência de comprovação de desídia do escritório na prestação do serviço contratado, que, ao contrário do alegado, se mostrou diligente com os processos, bem como em mantê-la atualizada de todos os andamentos. Além dos contatos via e-mail e Whatsapp, constata-se o quadro-resumo produzido pelo réu em que demonstra as providências tomadas durante o patrocínio das causas até a comunicação da autora acerca da rescisão e a respectiva constituição de novo patrono. 2. De igual modo, não há falar em inversão da multa por descumprimento contratual, porquanto a autora/apelante não obteve êxito em comprovar qualquer falha significativa do escritório a amparar tal pedido. 3. Tendo havido a rescisão contratual antecipada e nomeação de outros advogados para acompanhar o processo, não há se falar em pagamento de honorários na hipótese de êxito na demanda. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 10 e 17 do Anexo Único da Resolução 2/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, 22, §3o, da Lei 8.906/1994, e 884 do Código Civil, porque, quebrada a relação de confiança entre cliente/advogado e interrompida a prestação de serviços de forma antecipada, os honorários são devidos de forma proporcional. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 35982434 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO (OAB/DF 29.340). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 10 e 17 do Anexo Único da Resolução 2/2015 do CFOAB (AgInt no REsp 1.984.186/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 2/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as indicadas contrariedades aos artigos 22, §3o, da Lei 8.906/1994, e 884 do CCB, porque, para se aferir a quantidade do serviço advocatício contratado foi efetivamente prestado, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015